Tribunal: TJBA
Processo: 8006199-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006199-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO
.

1. Quando a solução da controvérsia depender apenas de matéria de direito, não há necessidade da produção da prova pericial.

2. Tratando-se de pretensão de revisão de contrato, cabe ao Juiz decidir pela modificação ou não das cláusulas do negócio (fase de conhecimento) e, apenas se houver alguma modificação, pode então ser necessária perícia, no segundo momento (cumprimento de Sentença), com a finalidade de recalcular as obrigações resultantes do contrato.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8006199-13.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ANA MARIA PEREIRA DA SILVA
e em que é agravado
BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia,

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça